Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TITULARIDADE DE IMÓVEL NÃO TRANSFERIDA. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la: a) na obrigação de fazer consistente em providenciar e efetuar a outorga e receber a escritura do imóvel localizado na QR 516, Conjunto H, Lote 12, Santa Maria/DF, em seu nome diretamente ao IDAHB e/ou SHIS, efetuando o devido registro junto ao Cartório de Imóveis; ou, caso não seja possível a transferência do imóvel por meio de escritura, providenciar a alteração do cadastro junto ao IDAHB ou SHIS, colocando o imóvel em seu nome; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, argui o recorrente a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a condenação na obrigação de escriturar/registrar/alterar cadastro do imóvel alienado depende de ato administrativo junto ao poder público. No mérito, aduz que efetuou o pagamento dos débitos existentes para a baixa dos protestos em nome da parte autora e protocolou pedido de regularização junto à CODHAB. Assevera que não praticou nenhum ato ilícito ensejador de dano moral, pois a negativação do nome da recorrida foi efetivada pelo ente fiscal contra quem figurava como contribuinte. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação na obrigação de fazer e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral e, subsidiariamente, a redução da quantia fixada. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigatoriedade do recorrente em escriturar/registrar/alterar cadastro de imóvel junto a CODAHB, bem como do cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Insurge-se o recorrente contra a condenação que lhe impôs a obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade do imóvel para o seu nome, mediante alteração cadastral, no caso em que se revele inviável a lavratura de escritura pública. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por sua vez, mostra-se intrinsicamente vinculada ao mérito da demanda, na medida em que se confunde com a análise da responsabilidade atribuída ao recorrente pela obrigação determinada.
5. No caso, a condenação, nos termos em que fora fixada, ao contrário do que afirma o recorrente, não depende única e exclusivamente do poder público. Não há nos autos documento que comprove a existência de litígio envolvendo o imóvel em questão que impeça a transferência do bem junto ao órgão público. O recorrente firmou contrato de cessão de direitos com a recorrida (ID 77478943, p. 8-10) e possui procuração pública (ID 77478547), sendo sua a obrigação de promover a regularização da titularidade do imóvel, uma vez comprovada a condição de legítimo cessionário dos direitos sobre o imóvel, a regularidade da cadeia dominial e a ausência de dívidas relativas ao bem junto à CODHAB. Cumpre ressaltar, inclusive, que o recorrente já deu entrada no requerimento de regularização do imóvel (ID 77478943 e 77478944), possuindo meios legais para cumprimento da obrigação em caso de recusa do órgão público (art. 1418 CC).
6. É incontroversa, portanto, a cessão de direitos do imóvel para o recorrente, no ano de 2001, sem que tenha promovido a transferência da titularidade do bem. Dos elementos de prova extrai-se que, em razão de dívidas tributárias (ID 77478551-77478910), foi o nome da parte autora levado a protesto em cartório (ID 77478549), cuja quitação dos débitos ocorreu somente após a citação da parte requerida.
7. Comprovados os fatos relatados, não há dúvida de que a inclusão da parte recorrida em dívida ativa se deu em razão da inércia da parte recorrente em promover a transferência do imóvel adquirido, o que lhe causou transtornos ensejadores de danos morais, cuja caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X).
8. A situação indica que houve protesto indevido do nome da recorrida em razão de débitos de IPTU, quando esta não mais possuía vínculo com o respectivo imóvel. A hipótese caracteriza a ocorrência, portanto, de dano moral in re ipsa, de modo que, ainda não comprovada humilhação, constrangimento ou violação a honra e imagem, mostra-se devida indenização por dano moral em face dos transtornos experimentados. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1642300 e 1720316.
9. Por outro lado, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano. Nesse cenário, conclui-se que o valor da indenização fixado na origem em R$ 6.000,00, mostra-se excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, reputa-se que o valor de R$ 2.000,00 se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrida pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00, mantidos os demais termos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1642300, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 21.11.2022; Acórdão 1720316, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 26/06/2023.